Tribunal: TJDFT
Processo: 0731992-25.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME DE VISITAÇÃO DO GENITOR. DIREITO DE VISITA. FORTALECIMENTO DO VÍNCULO AFETIVO. DIREITO-DEVER DO GENITOR QUE NÃO DETÉM A GUARDA. INTERESSE DA CRIANÇA. ECA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ABSOLUTA PRIORIDADE. AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE RISCOS À INTEGRIDADE FÍSICA DAS MENORES. EXTREMA ANIMOSIDADE ENTRE OS PAIS. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO PATERNO-FILIAL. DOENÇA DA FILHA MAIS VELHA. DIABETES MELLITUS. ÓBICE AO PERNOITE NÃO EVIDENCIADO. CAPACIDADE DE ADMINISTRAR AS RELAÇÕES FAMILIARES DEVE SER PRESUMIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito de visitas, previsto nos artigos 1.589 e 1.632 do Código Civil, visa garantir àquele que não tem a guarda da criança o direito de fortalecer o vínculo afetivo, proporcionando um desenvolvimento saudável ao filho. As visitas ao pai devem ser regulamentadas segundo os interesses do filho menor, assegurando-lhe o bem-estar físico e emocional que lhe proporcione o desenvolvimento psíquico e social saudável.
2. O direito de convivência do pai com os filhos constitui verdadeiro direito-dever de exercer a orientação e a fiscalização que são próprias do dever familiar.
3. In casu, a genitora impugna visitas ao genitor sem a companhia da babá e o pernoite, bem como requer a fixação de obrigações adicionais durante as visitas.
4. O procedimento criminal que tramitava contra o genitor no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher foi arquivado, a pedido do Ministério Público, com base em avaliação do Núcleo de Assessoramento sobre Violência contra Crianças e Adolescentes deste Tribunal de Justiça. Ademais, as visitas supervisionadas aconteceram por mais de dois anos, inclusive com pernoite, sem intercorrências.
5. O Parecer Técnico da Coordenadoria Psicossocial Judiciária indicou as desvantagens das visitas supervisionadas e ressaltou que o alto grau de animosidade entre os ex-cônjuges tem afetado negativamente as filhas, recomendou o acompanhamento psicoterápico e chamou atenção para a necessidade de reparação da relação paterno-filial.
6. A doença da filha mais velha não constitui óbice ao pernoite ou à ausência da babá nas visitas. A possibilidade de a criança demandar cuidados especiais em momentos de crise diabética não é razão suficiente para tolher ou limitar o convívio com o pai, em especial quando ausentes indícios de maus tratos ou negligência.
7. A capacidade de cada genitor de administrar suas relações familiares deve ser presumida, evitando-se ingerência estatal excessiva no âmbito familiar, salvo em situações revestidas de vulnerabilidade, com risco à criança ou adolescente.
8. O estabelecimento de regras rígidas e pormenorizadas quanto à dinâmica das visitas pode colocar em risco seu principal objetivo, que é o desenvolvimento e aprofundamento da vivência dos filhos com os genitores.
9. O alto nível de litigiosidade entre os pais não recomenda proibições desnecessárias, sob pena de se eternizar o conflito e tornar cada visita uma fonte potencial de questionamentos judiciais.
10. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária.
11. Apelação conhecida e não provida. Litigância de má-fé afastada. Unânime.